Tribunal: TJDFT
Processo: 0710037-18.2020.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710037-18.2020.8.07.0020 RECORRENTE: MARIA JOSE PEREIRA CAMPOS 28831535153 RECORRIDO: SEBASTIAO BUENO, MANOEL RODRIGUES CAMPOS NETO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PROCURAÇÃO COM PODERES AMPLOS. LEGITIMIDADE DO PROCURADOR. AUSÊNCIA DE COAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 Rejeitada a preliminar de concessão de justiça gratuita, pois não foi comprovada alteração financeira durante o curso do processo que justificasse a incapacidade de arcar com as despesas processuais. 2. Rejeitado o pedido de anulação da decisão que invalidou a citação por edital, uma vez que a decisão está preclusa. 3 Confirmada a validade da procuração pública outorgada ao procurador, conferindo-lhe amplos poderes, inclusive para a venda de bens móveis do estabelecimento comercial. 3.1 Os atos praticados pelo procurador estão dentro dos poderes conferidos pela procuração, exercidos pelo próprio filho da recorrente. 4 A venda do estabelecimento comercial foi realizada de forma regular e válida. A análise dos documentos e provas confirma a ciência e autorização da parte requerente para a realização do negócio. 5 As alegações de coação e pressão psicológica não foram comprovadas. Não há nos autos elementos que demonstrem irregularidades na venda realizada. A procuração foi passada ao próprio filho da parte requerente, indicando confiança e conhecimento. 6 RECURSO IMPROVIDO. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 138, 169, 171, inciso II, e 884, todos do Código Civil, sob o argumento de que foi proprietária de um estabelecimento comercial, vendido irregularmente por seu filho, constituído procurador apenas para administrar e vender materiais. Argumenta que a venda foi realizada sob coação devido à pressão do apelado, conhecido por agiotagem, e que o procurador não tinha poderes para vender o estabelecimento. Defende a nulidade do contrato de compra venda. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n.2.486.806, Ministro Herman Benjamin, DJe de 24/04/2024. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 138, 169, 171, inciso II, e 884, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: A análise das provas coligidas aos autos revela que, de fato, a apelante outorgou procuração pública ao segundo requerido, Manoel Rodrigues Campos Neto, conforme documento de ID 57619610. A referida procuração confere amplos poderes ao procurador, incluindo a faculdade de “comprar e vender materiais e mercadorias do ramo; passar recibos e aceitá-los, dar e receber quitação; assinar faturas, notas fiscais, notas promissórias, duplicatas, triplicatas, contratos de locação, de compra e venda ou de arrendamento”. Ademais, o contrato de compra e venda dos bens do estabelecimento comercial foi devidamente firmado entre o primeiro requerido e o procurador, conforme documento de ID 57619612. O recibo de pagamento também foi apresentado nos autos, evidenciando o pagamento da quantia de R$ 16.000,00 pelo primeiro requerido ao procurador (ID 57619615). Ora, além das alegações, não há nos autos qualquer elemento que comprove a irregularidade da venda realizada. É peculiar observar que a procuração foi conferida ao próprio filho da autora, o que pressupõe um nível de conhecimento e confiança maior do que seria conferido a qualquer outro procurador. Ademais, citado nos autos, o filho da autora optou por não se manifestar, resultando na decretação de sua revelia. Diante desse panorama, não se verifica qualquer elemento que possa invalidar o negócio jurídico realizado. ..... Não há, portanto, qualquer elemento nos autos que indique a existência de vício de consentimento ou coação que justificasse a anulação do contrato de compra e venda celebrado entre as partes. A alegação de que o procurador foi coagido a assinar o contrato de compra e venda não encontra amparo nas provas apresentadas, sendo certo que o ônus da prova incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023